Tribunal: STF
Processo: RE 91945
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
1) EXECUÇÃO HIPOTECARIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. LEI
5.741/71. - A EXECUÇÃO PARA COBRANÇA DE CRÉDITO HIPOTECARIO PODE SER
INTENTADA NOS TERMOS DA LEI 5.741/71, POIS EM SE TRATANDO DE LEI
PROCESSUAL E DE APLICAÇÃO IMEDIATA. 2) - INCONSISTENCIA DA ARGÜIÇÃO
DE INCOMPETENCIA POR SE TRATAR DE TEMA NÃO PREQUESTIONADO PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 282). - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.